Tribunal: TJMT
Processo: 1017267-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017267-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- DOUGLAS RANIERI MILANESI
AGRAVADO:- ORLANDO ANTONIO BARCELLA
Agravo de Instrumento n. 1017267-53.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que julgou procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
Os agravantes alegam que o agravando não comprovou as hipóteses do art. 50 do CC que permite a desconsideração da personalidade jurídica, pois apenas fundamentou seu pedido baseado na dissolução irregular da sociedade empresária e no insucesso na busca por patrimônio da empresa, deste modo, não há que responsabilizar os sócios da pessoa jurídica, com seu patrimônio pessoal.
Aduzem que ele não fez prova constitutiva do seu direito, violando o disposto no artigo 373, inciso I, e art. 133 do CPC.
Explicam que a dissolução irregular da empresa, bem como, a situação de inapta na Receita Federal não significa que houve o abuso da personalidade jurídica, eis que são inúmeros os motivos para configurar tal situação, como por exemplo, a omissão das declarações.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que julgou procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, proferido nos seguintes termos:
(...)
É sabido que as provas são dirigidas ao juiz da causa, que deve apreciá-las em consonância aos elementos constantes dos autos.
Ademais, teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no artigo 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.
Destarte, denoto que, conforme constatado pelo sr. Oficial de Justiça no processo principal (id no 36872293 – pág. 43), o imóvel da empresa executada se encontrava vazio e fechado, o que evidencia a irregularidade da liquidação da empresa, considerando que deixou de adimplir suas obrigações com terceiros.
Nesse sentido:
(...)
Desse modo, havendo fortes indícios de irregularidades na dissolução da sociedade, além do longo período pelo qual já se estende a execução, não há outra medida pertinente ao presente caso senão o deferimento do pedido inicial, a fim de evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento do patrimônio alheio. (Id 103272469)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque não consta que o agravante esteja em via de ser expropriado de algum bem.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator